Tribunal: STF
Processo: RE 1601795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 132):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECLAMO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO MUNICÍPIO. 
PRELIMINAR. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA PELA CONTRIBUINTE. ANÁLISE DISPENSADA. MÉRITO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 488 DO CPC. 
MÉRITO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FACÇÃO DE VESTUÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BENEFICIAMENTO PREVISTO NO SUBITEM 14.05 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. PRESTAÇÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, AINDA QUE SEJA PARTE DE CADEIA PRODUTIVA, SEM DESTINAÇÃO AO CONSUMIDOR FINAL. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO DA EMPRESA AUTORA JULGADO IMPROCEDENTE. 
CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. 
RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. 
APELO DA EMPRESA AUTORA. RECURSO PREJUDICADO DIANTE DA REFORMA DA SENTENÇA E DO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.”

Nas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 155, II; e 156, III, ambos da Constituição Federal.
Em síntese, defende que a atividade de industrialização por encomenda envolve uma etapa essencialmente industrial, que constitui apenas uma fase dentro da cadeia produtiva, que não se caracteriza como serviço prestado ao consumidor final. 
Em assim sendo, sustenta que o imposto que incide na operação de industrialização por encomenda é o ICMS diferido e não o ISS.
Nesses termos, requer

“a) o recebimento e processamento do presente recurso extraordinário com a intimação do Recorrido para apresentar suas contrarrazões, após, remetendo-se ao Supremo Tribunal Federal; b) seja conhecido, admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão do Tribunal a quo para que seja reconhecida e declarada a inexistência de relação jurídica tributária pertinente ao ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda realizada pela Autora/Recorrente e assim julgar-se provido o presente recurso para reformar o Acórdão recorrido, julgando-se totalmente procedente a ação inicial ora ratificada; d) a condenação do Município Recorrido exclusivamente nas custas e nos honorários advocatícios, inclusive nos honorários recursais previstos no art. 85, § 11 do CPC.” (e-doc. 136)

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para realização de eventual juízo de retratação do acórdão das apelações com o Tema nº 816 da Repercussão Geral (e-doc. 149).
Em juízo positivo de adequação, a Terceira Câmara de Direito Público proferiu novo acórdão, negando provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo hígida a sentença impugnada. Esse novo pronunciamento foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 151):

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. FACÇÃO TÊXTIL. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 816 DO STF. EFICÁCIA EX NUNC E MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações cíveis interpostas por Fênix Acef Indústria, Comércio e Facção Têxtil Ltda. e pelo Município de Cocal do Sul/SC contra sentença que julgou procedente o pedido da empresa para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de ISS incidente sobre a atividade de facção de peças do vestuário (costura terceirizada), referente à Notificação Fiscal n. 16/2012, período de 07/2010 a 10/2012, e condenou o ente municipal à restituição simples dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões centrais em análise: 
(i) verificar a incidência ou não do ISS sobre a atividade de industrialização por encomenda; 
(ii) examinar a modulação dos efeitos definida pelo STF no Tema 816; 
(iii) determinar o índice aplicável à atualização e juros da restituição; 
(iv) reavaliar o percentual de honorários advocatícios fixado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 816 (RE 882.461/PR), firmou a tese de que “é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC n. 116/2003, se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização”. 
4. A decisão esclarece que, quando a atividade de beneficiamento, costura, tingimento, recondicionamento, acabamento ou congêneres é realizada sobre bens fornecidos pelo contratante e retorna à circulação comercial, caracteriza-se etapa intermediária do processo produtivo, sujeita à incidência do ICMS, e não do ISS. 
5. No caso, a empresa autora atua como facção têxtil, recebendo peças inacabadas para costura e devolvendo-as à contratante para posterior revenda, o que configura industrialização por encomenda, afastando a incidência do imposto municipal. 
6. O STF modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia ex nunc a partir de 26/02/2025, e estabeleceu que: a) é vedada a repetição de indébito do ISS recolhido até a véspera dessa data, salvo nas ações ajuizadas antes do marco temporal; b) os municípios ficam impedidos de exigir o tributo sobre fatos geradores ocorridos até a mesma data. 
7. Como a ação foi ajuizada em 09/12/2015, antes do marco de modulação, a autora tem direito à restituição simples do ISS indevidamente pago nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. 
8. Correta a adoção do INPC/IBGE para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, diante da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 (STF, RE 870.947). 
9. Inviável a pretensão do Município de reduzir a verba honorária, pois o proveito econômico (R$ 36.939,78) enquadra-se na faixa do art. 85, §3º, I, do CPC, que autoriza percentual entre 10% e 20%, mantendo-se o fixado em 20%.
10. Os honorários recursais não são majorados, por já alcançado o teto legal (art. 85, §11, CPC). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recursos desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos. 
Tese de julgamento: 
1. É inconstitucional a incidência do ISS sobre a industrialização por encomenda quando os bens processados retornam à circulação ou nova industrialização, conforme Tema 816/STF. 
2. A decisão do STF no Tema 816 possui eficácia ex nunc a partir de 26/02/2025, ressalvadas as ações ajuizadas anteriormente, que mantêm o direito à restituição simples do ISS indevidamente recolhido. 
3. É legítima a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros de 1% ao mês, afastando a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 nas condenações de natureza tributária. 
4. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.”

Opostos embargos de declaração pela contribuinte, estes foram rejeitados (e-doc. 156).
Opostos novos embargos de declaração pela parte contribuinte, estes foram novamente rejeitados com aplicação de multa (e-doc. 161).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto por Fenix Acef Indústria Comércio Facção Textil Ltda., e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 163).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifico que o presente recurso extraordinário perdeu o seu objeto.
É que com o novo pronunciamento da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, foi mantida incólume a sentença que julgou a ação procedente. A propósito, transcrevo o dispositivo da decisão proferida em primeira instância (e-doc. 98):

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado por Fênix ACEF Indústria Comércio Facção Têxtil Ltda em face do Município de Cocal do Sul e, em consequência: 
A) DECLARO inexistente a dívida de ISS referente à notificação fiscal nº. 16/2012, relativo ao período de 07/2010 à 10/2012; 
B) CONDENO o requerido a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte requerente retroativos aos últimos 5 (cinco) anos à contar do ajuizamento da ação, devidamente corrigidos monetariamente observados os índices do INPC/IBGE, acrescidos dos respectivos juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença nos termos do art. 509 e ss. do CPC; 
C) CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários do advogado da parte ex adversa, os quais fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.” (grifo nosso)

De fato, ao contrário do que consta na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina realizou juízo positivo de adequação com o Tema 816 da Repercussão Geral e, ao proferir novo acórdão, negou provimento às apelações interpostas, e expressamente manteve a higidez da sentença (e-doc. 151).
Tal entendimento foi mantido na sua integralidade, não obstante a oposição de dois embargos de declaração pela parte recorrente (e-doc. 156 e e-doc. 161), e não foi interposto novo recurso extraordinário pela contribuinte.
Nesse cenário, assinalo a perda de objeto do presente recurso extraordinário (e-doc. 136).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário por falta de objeto.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente